Tribunal: TJSP
Processo: 1028807-10.2017.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Beneficiário portador de dependência química – Internação e tratamento em clínica especializada não credenciada – Discussão a respeito da obrigatoriedade de custeio integral pela ré – Impossibilidade, pois a ré não ofertou negativa e de fato indicou clínica especializada – Internação em clínica particular motivada por exigência pessoal – Incidência da política

Ementa:
Apelação – Plano de Saúde – Beneficiário portador de dependência química – Internação e tratamento em clínica especializada não credenciada – Discussão a respeito da obrigatoriedade de custeio integral pela ré – Impossibilidade, pois a ré não ofertou negativa e de fato indicou clínica especializada – Internação em clínica particular motivada por exigência pessoal – Incidência da política de reembolsos nos moldes contratuais de coparticipação com Tabela de Reembolso – Sentença reformada – Recurso provido em parte.